Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS RECEPTORA E DOADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA INDEVIDA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6 e 14), de sorte que responde a recorrente, objetiva e solidariamente, pelos danos decorrentes da efetivação de portabilidade de linha telefônica, sem solicitação do titular (Resolução n. 460/07 da ANATEL)
II. No caso concreto, as requeridas não comprovaram a solicitação de portabilidade pela consumidora (que colacionou os números de protocolo de atendimento, e solicitou as gravações, sem sucesso). Nessa moldura (portabilidade indevida), revela-se abusiva a cobrança de “multa de fidelização”, bem como a alteração dos valores cobrados pelos serviços, devendo ser devolvida (em dobro) a diferença paga pela consumidora.
III. Ademais, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tipificar dano extrapatrimonial, no caso concreto a situação extrapola os limites do mero dissabor, e fundamenta a reparação. Não se olvide que a requerente foi surpreendida pela portabilidade (não solicitada), efetuou inúmeras reclamações (perante às empresas e à ANATEL – Id 15611677, 15612315/27), sem ter atendidos seus legítimos reclames (descaso e desvio do tempo produtivo), e se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário para garantia dos seus direitos.
IV. Irretocável o valor da condenação (R$ 4.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).